Tribunal: STJ
Processo: 2178917-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTAR
INTERES.
: SINGULARE
CORRETORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERES.
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ASSSOCIACAO FACULDADE DE RIBEIRAO PRETO S/S LTDA.
INTERES.
: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685682 - SP (2024/0246195-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
AGRAVADO
: BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: BEATRIZ COELHO MORAIS DE SA - MG090198
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
GUILHERME AUGUSTO REIS FILHO - SP438860
BRUNO TIBÉRIO DO NASCIMENTO - SP502775
INTERES.
: BANCO PAULISTA S.A
INTERES.
: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE -
CESPP
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
INTERES.
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
INTERES.
: SINGULARE
CORRETORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERES.
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ASSSOCIACAO FACULDADE DE RIBEIRAO PRETO S/S LTDA.
INTERES.
: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, especialmente
a incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, sustentando que
não incide a Súmula 7/STJ e que impugnou os fundamentos
aplicados na decisão agravada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48290335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d10e396f-53c7-4fca-9ae1-a43095ed908b

3. A decisão agravada proferida pela Presidência desta Corte foi
mantida, pois a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido
pelos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
4. A impugnação genérica e a ausência de argumentos
concretos e pormenorizados quanto à incidência da Súmula 7
/STJ inviabilizam o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/06/2025
16/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48290335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d10e396f-53c7-4fca-9ae1-a43095ed908b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685682 - SP (2024/0246195-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
AGRAVADO
: BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: BEATRIZ COELHO MORAIS DE SA - MG090198
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
GUILHERME AUGUSTO REIS FILHO - SP438860
BRUNO TIBÉRIO DO NASCIMENTO - SP502775
INTERES.
: BANCO PAULISTA S.A
INTERES.
: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE -
CESPP
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
INTERES.
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
INTERES.
: SINGULARE
CORRETORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERES.
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ASSSOCIACAO FACULDADE DE RIBEIRAO PRETO S/S LTDA.
INTERES.
: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, especialmente
a incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48062491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 5ba5c026-f164-499d-868f-31fcae97e732

2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, sustentando que
não incide a Súmula 7/STJ e que impugnou os fundamentos
aplicados na decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada proferida pela Presidência desta Corte foi
mantida, pois a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido
pelos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
4. A impugnação genérica e a ausência de argumentos
concretos e pormenorizados quanto à incidência da Súmula 7
/STJ inviabilizam o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Instituto Educacional do
Estado de São Paulo e outros, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo as partes agravantes, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, as partes agravantes alegam que não
incide a Súmula 7/STJ. Sustentam que impugnaram os fundamentos aplicados na
decisão agravada.
Afirmam que, "Conforme se expôs no recurso de agravo, há violação
aos artigos 14, 1.046 e 803, I, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a
nulidade parcial da execução" (e-STJ fl. 549).
Argumentam que: "O que os Agravantes pretendem é a correta
aplicação da lei processual ao caso, eis que não foi observada pelo Agravado nos
cálculos apresentados nos autos. Ora Excelências, há enorme equívoco – ERRO
MATERIAL – nas contas apresentadas pelo Agravado" (e-STJ fl. 551).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fls. 562)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48062491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 5ba5c026-f164-499d-868f-31fcae97e732

O agravo interno interposto é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 539-541):

Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
Documento eletrônico VDA48062491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 5ba5c026-f164-499d-868f-31fcae97e732

várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do agravo em Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
/STJ.
No presente caso, embora o agravante tenha mencionado os óbices ao
acolhimento das suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
sua não incidência, sem impugnar devidamente a incidência da Súmula 7/STJ.
Dito mais claramente, nas razões de agravo em recurso especial a
defesa não impugnou de maneira específica e suficiente o argumento de que a
revisão do julgado demanda o reexame probatório disposto nos autos, o que
Documento eletrônico VDA48062491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 5ba5c026-f164-499d-868f-31fcae97e732

sustentou a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, e não apresentou fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir tal decisão, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 5ba5c026-f164-499d-868f-31fcae97e732

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.685.682 / SP
Número Registro: 2024/0246195-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10820807320158260100
11261715420158260100
11298973620158260100
20230001022957
21789170720238260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
AGRAVANTE : JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE : UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADOS : ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
AGRAVADO
: BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS : BEATRIZ COELHO MORAIS DE SA - MG090198
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
GUILHERME AUGUSTO REIS FILHO - SP438860
BRUNO TIBÉRIO DO NASCIMENTO - SP502775
INTERES.
: BANCO PAULISTA S.A
INTERES.
: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE -
Documento eletrônico VDA48267396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: 818eda28-2933-41c4-8b9d-5633abff286a

CESPP
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
INTERES.
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
INTERES.
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERES.
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ASSSOCIACAO FACULDADE DE RIBEIRAO PRETO S/S LTDA.
INTERES.
: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
AGRAVANTE : JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
AGRAVANTE : UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADOS : ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
AGRAVADO
: BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS : BEATRIZ COELHO MORAIS DE SA - MG090198
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - SP392177
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
GUILHERME AUGUSTO REIS FILHO - SP438860
BRUNO TIBÉRIO DO NASCIMENTO - SP502775
INTERES.
: BANCO PAULISTA S.A
INTERES.
: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE -
CESPP
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
INTERES.
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
INTERES.
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERES.
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ASSSOCIACAO FACULDADE DE RIBEIRAO PRETO S/S LTDA.
INTERES.
: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA48267396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: 818eda28-2933-41c4-8b9d-5633abff286a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: 818eda28-2933-41c4-8b9d-5633abff286a